Tribunal: TJES
Processo: 0002891-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002891-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CENIRA CARLOS DE BARCELOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AGRESSÕES COMETIDAS COM CABO DE VASSOURA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que condenou os apelantes pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, c/c §10º, do Código Penal) à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

2. No recurso, os apelantes pleiteiam absolvição, sob alegação de legítima defesa, além da exclusão da pena de multa e da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se os apelantes agiram em legítima defesa; (ii) avaliar o interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da pena de multa; e (iii) analisar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. No caso, os réus foram até a residência da vítima de madrugada, portando o instrumento com que a agrediram, desferindo diversos golpes que resultaram em graves lesões, o que descaracteriza a moderação exigida para a excludente de ilicitude.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige proporcionalidade na reação para reconhecimento da legítima defesa, o que não se verificou no caso concreto (REsp n. 2.158.574/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 20/12/2024).

6. O pedido de exclusão da pena de multa está prejudicado, pois tal sanção não foi imposta na sentença recorrida, inexistindo interesse recursal.

7. A condenação por danos morais é justificada pela comprovação dos prejuízos físicos e emocionais sofridos pela vítima, que ficou impossibilitada de exercer suas atividades laborais, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002891-70.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CENIRA CARLOS DE BARCELOS E RÔMULO DE BARCELOS ROSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RÔMULO DE BARCELOS ROSA
e
CENIRA CARLOS DE BARCELOS
em face da sentença de id. 11835478, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de
lesão corporal grave
(artigo 129, §1º, inciso I, c/c §10º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id. 11835479), os apelantes requerem a absolvição, sob o argumento de que agiram em legítima defesa, e pleiteiam, ainda. a exclusão da pena de multa e a anulação da condenação por danos morais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatório informa que, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 4h da manhã, próximo à Caixa d’água da localidade de Regência, no município de Linhares, os réus, de forma previamente ajustada, agrediram a vítima, Jacira Carlos de Barcelos, com golpes de cabos de vassoura.

Consta que, os fatos teriam ocorrido após a vítima questionar a ré sobre insultos dirigidos ao seu filho, Alcimar Pinto Barcelos.

Diante do questionamento, os acusados passaram a agredir a ofendida, cessando as agressões somente após a intervenção do esposo da vítima, Evair Pinto Barcelos.

Após o ocorrido, a ofendida foi socorrida ao Hospital Geral de Linhares e, posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Estadual de Vila Velha, sendo o crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Consta da denúncia, ainda, que as agressões resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e em incapacidade permanente para o trabalho.

Feitas essas considerações, observo que a
materialidade
restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo laudo de lesões corporais (fl. 33), pela fotografia das lesões (fl. 20) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifica-se do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos da vítima Jacira Carlos de Barcelos e das testemunhas Evair Pinto Barcelos e Alcimar Pinto Barcelos, que os apelantes efetivamente praticaram as agressões narradas na exordial.

A vítima, em juízo (id. 11835453), confirmou que, ao questionar sua irmã, Cenira Carlos de Barcelos, sobre os insultos dirigidos ao seu filho, os denunciados passaram a agredi-la com golpes de cabo de vassoura, resultando na fratura de ambos os braços e na incapacidade para o trabalho.

A testemunha Evair Pinto Barcelos (id. 11835453), confirmou a versão da ofendida, afirmando que teve que intervir para cessar as agressões.

Relatou, ainda, que estavam dormindo quando os réus bateram à porta da casa e quando a ofendida abriu, os acusados já começaram a agredi-la, ressaltando que em razão das agressões a vítima não consegue mais trabalhar na roça, carregar peso, lavar roupa, tendo a renda da família diminuído depois das agressões.

Já o filho da vítima, Alcimar Pinto Barcelos (id. 11835453), relatou que presenciou os fatos e que os apelantes agiram de forma desproporcional, ressaltando que os réus foram até a residência atrás dele e que ao chegarem e a ofendida abrir a porta, tentaram lhe acertar com a vassoura, mas acertou na vítima.

Destacou que, mesmo não o acertando, continuaram a bater na ofendida, desferindo contra ela diversos golpes.

No que tange à tese de legítima defesa, não há nos autos elementos suficientes para sua caracterização.

O art. 25 do Código Penal define que há legítima defesa quando "
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
".

No presente caso, mesmo que se admitisse que houve um desentendimento prévio entre os acusados e o filho da vítima, os réus foram até a casa da ofendida, de madrugada e bateram à porta, portando o cabo de vassoura com que a agrediram,

Além disso, não se verifica a moderação nos meios utilizados pelos apelantes, que se valeram de paus para desferir vários golpes contra a vítima, ocasionando lesões severas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a excludente de ilicitude da legítima defesa exige proporcionalidade na reação, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
20/12/2024
).

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao condenar os apelantes, não havendo motivos para a absolvição.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de
exclusão da pena de multa
, verifico que a sentença recorrida
não impôs tal sanção aos apelantes
, motivo pelo qual inexiste interesse recursal quanto a este ponto, tornando-se prejudicado o pedido de exclusão.

Quanto à
condenação por danos morais
, observo que tal pedido foi formulado pelo Ministério Público e devidamente comprovado nos autos, conforme consta dos depoimentos colhidos durante a instrução processual (id. 11835453), já que a vítima sofreu grave abalo em sua integridade física e emocional, tendo ficado impossibilitada de exercer suas atividades laborais, circunstância que justifica a condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.